Tribunal: TJDFT
Processo: 0092295-48.2004.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0092295-48.2004.8.07.0001 APELANTE: DISTRITO FEDERAL, AUTOTRAC COMERCIO E TELECOMUNICACOES S/A APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Remessa Necessária e Apelações interpostas contra a r. sentença proferida na Ação Civil Pública que declarou a nulidade do Termo de Acordo de Regime Especial (TARE) firmado entre os Réus e condenou a ré Autotrac Comércio e Telecomunicações S.A a recolher o ICMS na forma normal de apuração do tributo, mediante o ajuste do que foi pago. Inconformados, o Distrito Federal e a Autotrac Comércio e Telecomunicações S.A interpuseram Apelação (fls. 23-261 e 262-280), aduzindo que não subsistem as razões lançadas na r. sentença e reiteraram os termos das contestações apresentadas. Pediram o acolhimento das preliminares ou, alternativamente, a improcedência dos pedidos deduzidos na petição inicial. Acrescento que a egrégia 3a Turma Cível, em decisão unânime, considerou haver causa prejudicial externa e determinou a suspensão do curso do processo pelo prazo de 1 (um) ano, ou até que seja julgada a ADI n° 2440/DF (art. 265, § 5°, do CPC), conforme sintetizado na ementa a seguir transcrita (Id. 9096597): “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. TARE. QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO. SUSPENSÃO DO FEITO. 1. Considerando que a legalidade o regramento do TARE é objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Estado de São Paulo, cuja decisão tem relação direta com a solução da presente lide, resta caracterizada causa prejudicial externa a ensejar a suspensão do processo (art. 265, inciso VI, alínea "a" do CPC). 2. Precedentes do E. TJDFT. 3. Apelações e remessa obrigatória conhecidas e providas. Processo suspenso pelo prazo de 01 (um) ano.” (Acórdão 300377, 20040110922956APC, Relatora: EDITTE PATRÍCIO, Revisor: VASQUEZ CRUXÊN, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2007, publicado no DJE: 15/4/2008. Pág.: 46) Contra o v. Acórdão, foram foi interposto Recurso Especial e Recurso Extraordinário, que tiveram o processamento indeferido, consoante a decisão Id. 9096896. O colendo Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, nos termos das decisões Id. 9096907 e Id. 9096912, respectivamente, também negaram seguimento aos Agravos interpostos. O e. Ministro Marco Aurélio, relator da Ação Cautelar n° 3802/DF, determinou o sobrestamento de todos os processos que tratam da constitucionalidade da Lei Distrital n° 4.732/2011, que suspendeu a exigibilidade e concedeu remissão aos créditos tributários de ICMS provenientes da diferença entre o regime normal de apuração e o tratamento tributário concedido em virtude da celebração de Termos de Acordo de Regime Especial – TARE, até o julgamento de mérito do Recurso Extraordinário n° 851.421/DF. Em cumprimento, os presentes autos foram sobrestados até o julgamento de mérito do RE n° 851.421/DF (Id. 9096929) e agora retornam para o julgamento das Apelações e Remessa Necessária, que ainda não tiveram o mérito recursal enfrentado. É o relatório. Decido. Na petição Id. 49559175, o Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça, informa que não tem mais interesse na presente ação civil pública e demais recursos interpostos, pois houve o julgamento definitivo do RE n° 851.421/DF, Tema 817. Eis o teor do mencionado parecer: “O Órgão Ministerial, representado por esta Procuradoria de Justiça, manifesta sua ciência quanto ao encerramento da tramitação no e. STF do tema 817, representado pelo RE 851.421, com trânsito em julgado em 08/04/2022, e vem requerer a extinção do presente feito, consoante os fundamentos que se passa a expor. O Ministério Público do Distrito Federal propôs ação civil pública em face do DISTRITO FEDERAL e da AUTOTRAC COMÉRCIO DE RELECOMUNICAÇÕES S/A objetivando a declaração da nulidade de Termo de Acordo de Regime Especial (TARE no 95/2000 – SUREC/SEFP) firmado entre os demandados. Ocorre que o feito foi sobrestado para aguardar o pronunciamento de mérito no RE 851.421/DF – Tema 817, afetado para a uniformização do entendimento acerca da possibilidade de os Estados e o Distrito Federal, mediante consenso alcançado no CONFAZ, perdoar dívidas tributárias surgidas em decorrência do gozo de benefícios fiscais, implementados no âmbito da chamada guerra fiscal do ICMS, reconhecidos como inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. O Tribunal Pleno do STF, por unanimidade, apreciando o tema 817 da repercussão geral, negou provimento ao Recurso Extraordinário n.o 851.421/DF, reconhecendo a constitucionalidade da Lei distrital no 4.732/2011, com a redação dada pela Lei distrital no 4.969/2012, e fixou a seguinte tese: “É constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais”, nos termos do voto do Relator (Plenário, Sessão Virtual de 10.12.2021 a 17.12.2021). Diante da declaração da constitucionalidade da Lei distrital no 4.732/2011 pelo STF, ao autorizar com efeitos retroativos os benefícios fiscais do TARE, e bem assim da legislação distrital que foi a seguir editada, impõe-se reconhecer a perda superveniente do objeto recursal. Com estas singelas considerações, esta Procuradoria de Justiça oficia pela declaração da prejudicialidade da ação civil pública e dos recursos interpostos, extinguindo-se o feito por perda de objeto em face da tese aprovada por ocasião do julgamento definitivo do RE 851.421/DF, que reconheceu a legalidade da ação do CONFAZ que referendou a posteriori os benefícios fiscais, a constitucionalidade da Lei do Distrito Federal editada após o ato do CONFAZ e a decadência de eventuais verbas tributárias sobre as quais não ocorreu o lançamento.” Dentre os pressupostos de admissibilidade do recurso encontram-se a legitimidade e o interesse de agir (utilidade, necessidade e adequação) que, ante o prejuízo advindo da decisão impugnada, autoriza a parte vencida a valer-se das vias recursais apropriadas para manifestar sua irresignação (art. 996 do CPC). Na espécie, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n° 851.421/DF, decidiu pela constitucionalidade da Lei Distrital n° 4.732-2/11, de modo que está prejudicado o mérito da ação civil pública e dos demais recursos voluntários interpostos, bem como da Remessa Necessária. Assim, considerando a perda superveniente do objeto, julgo prejudicada a ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, bem como os demais recursos interpostos (Apelações e Remessa Necessária). Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora